Tribunal: TJDFT
Processo: 0749385-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA POR BANCO BRADESCO S/A. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. ARQUIVAMENTO. SUSPENSÃO POR UM ANO. PRAZO PRESCRICIONAL. TRIENAL. SUSPENSÃO. LEI No 14.010/2020. PENHORA VIA BACENJUD. FRUTÍFERAS. INÉRCIA DO AUTOR. AUSENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS. NÃO VERIFICADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve a ocorrência da prescrição intercorrente no caso em análise, bem assim subsidiariamente, o imediato pedido de desbloqueio dos valores constritos, em virtude da impenhorabilidade legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo de prescrição da ação. Súmula no 150, STF.
4. A execução de cédula de crédito bancário está sujeita à prescrição trienal, nos termos do disposto no art. 206, §3o, VIII, do Código Civil c/c o art. 70 do Decreto no 57.663/1966.
5. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, no Tema no 568, firmou a tese: “a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”. (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)
6. No caso, anteriormente ao decurso do prazo prescricional, por mais de uma vez, houve penhoras de valor na conta corrente da executada, por meio do SISBAJUD, configurada a interrupção do prazo prescricional, não sendo possível o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória.
7. Impenhorabilidade de valores bloqueados. Segundo consta do inciso X do art. 833 do CPC, os valores encontrados em conta-poupança são absolutamente impenhoráveis até o limite de 40 salários-mínimos. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade se aplica também em valores poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeira até o limite de 40 salários-mínimos. No caso em tela, não foi acostado nenhum elemento documental atestando o caráter dos valores sobre os quais recaíram os bloqueios efetivados. 7.1. Conforme entendimento desta Corte: “(...) 4. Não é toda quantia depositada em conta corrente - até o limite de 40 salários-mínimos - que está acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança. Entender que a proteção contra a penhora se estende para qualquer quantia depositada em conta corrente esvaziaria a efetividade da ferramenta de penhora eletrônica, prevista expressamente pelo CPC. (07290860320238070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 30/10/2023)”.
DISPOSITIVO
8. Recurso improvido.
___________
Dispositivos relevantes citados: STJ, Súmula no 150; CPC, arts. 206-A, 921, 924 e 1.056; CC, art. 206, § 3o, VIII; Decreto no 57.663/1966, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.741.068/CE, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma; TJDFT; Acórdão 1970413, de relatoria do Desembargador Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível; Acórdão 1414099, de relatoria do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível.